Tribunal: TJDFT
Processo: 0719186-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719186-33.2023.8.07.0020 RECORRENTE: RONNIE PETERSHON DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171 CP. REPRESENTAÇÃO. RETRATAÇÃO APÓS OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ATENUANTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DESCABIMETO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No crime de estelionato, cuja ação penal pública é condicionada à representação, aplica-se o art. 25 do Código de Processo Penal, o qual preconiza que esta será irretratável depois de oferecida a denúncia. 2. O réu foi condenado em razão do cometimento de crime previsto no art. 171 do Código Penal, em face da qual a Defesa Técnica, em síntese, aduz que há insuficiência de provas quanto ao dolo do tipo penal. 3. Há dolo quando comprovada a intenção de fraudar do autor, o qual se utiliza do artifício de que auxiliaria a vítima a abrir uma empresa, conseguindo iludi-la por diversas vezes, obtendo vantagem ilícita. 4. Tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos. 5. É possível a desvaloração da conduta social em razão de ter o agente cometido o crime durante o cumprimento de pena de outro, diante da clara falta de esforço para adequar sua conduta ao bom convívio e reintegração à sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada. 6. Negou-se provimento ao recurso de apelação. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de estelionato ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação; b) artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, pugnando pela fixação de regime inicial mais brando para cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. RESP INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL TIDOS POR VIOLADOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O recurso especial é modalidade recursal restritiva, de fundamentação vinculada e cuja devolutividade é limitada. É pressuposto dessa forma de impugnação a correta indicação do dispositivo legal tido por violado. 2. A principal finalidade do recurso especial não é corrigir eventual injustiça do caso concreto, mas, sim, uniformizar a interpretação da lei federal, motivo pelo qual se exige a correta indicação do dispositivo legal e a demonstração analítica da violação cometida pelo acórdão recorrido. 3. No caso dos autos, o agravante não indicou o(s) artigo(s) de lei federal tidos por violados, apenas sustentou a readequação do regime inicial. Assim, deve ser considerada deficiente a pretensão, uma vez que não cabe ao STJ presumir os dispositivos violados nem os limites da devolutividade. 4. Ademais, a fixação do regime inicial semiaberto foi fundamentada na reincidência do réu, o que justificaria a manutenção deste regime ? incidência da Súmula n. 269 do STJ ?, independentemente de eventual detração da pena. Dessa forma, não há ilegalidade flagrante a motivar a concessão de habeas corpus de ofício nestes autos. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.603.365/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025